Tribunal: TJSP
Processo: 0001947-30.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ACHADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, teve importante achado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Afora o achado desfavorável no exame, o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO COM ACHADO DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sentenciado que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário e apresentado bom comportamento carcerário, teve importante achado desfavorável em seu exame criminológico. 2. Afora o achado desfavorável no exame, o histórico prisional também é desabonador, com o cometimento de faltas disciplinares de natureza grave e média, relativamente recente. Também, o sentenciado foi detido em flagrante por suposto crime cometido durante o livramento condicional, com processo ainda em curso. 4. Não demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, prematura a concessão da progressão de regime. Agravo defensivo desprovido.